Tribunal: TJBA
Processo: 8021431-33.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8021431-33.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: AGLAI RAIANE MIRANDA CORREIA

Advogado(s)
:
FELIPE BULCAO PALMEIRA, LEONARDO PINHO DE OLIVEIRA VITORIA

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

Advogado(s)
:
ANA RITA DOS REIS PETRAROLI, PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – Embargos de Declaração – Alegação de Omissão – Inexistência de Cerceamento de Defesa – Competência do Juízo e Valoração da Prova Técnica – Rejeição das Razões Recursais – Pretensão de Rediscussão do Mérito.

I.
Caso em exame
: Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Aglai Raiane Miranda Correia contra acórdão que negou provimento a recurso interposto contra decisão em desfavor da autora na demanda movida contra Bradesco Vida e Previdência S/A. A embargante alega omissão na análise de documentos que, segundo ela, não contemplam todas as suas enfermidades, bem como incompetência técnica do juízo para avaliar se tais doenças são ocupacionais.

II.
Questão em discussão
: Examina-se se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre a totalidade das enfermidades alegadas e se houve cerceamento de defesa por suposta ausência de competência técnica do juízo para avaliar a natureza ocupacional das doenças.

III.
Razões de decidir
: O acórdão enfrentou devidamente a matéria fática e jurídica, tendo como base os elementos constantes nos autos e documentos assinados por especialistas. A realização de prova pericial não se revelou imprescindível para a solução do litígio, afastando qualquer alegação de cerceamento de defesa. O julgador possui competência para valorar as provas, e não se verificam omissões, contradições ou obscuridades na decisão embargada. O recurso se limita à rediscussão do mérito, o que é inviável por meio de embargos de declaração.

IV.
Dispositivo e tese
: Conhece-se dos embargos de declaração, mas rejeitam-se as razões apresentadas, mantendo-se incólume o acórdão embargado. A tese é a de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC, os quais não se verificam no caso.

Legislação relevante citada
: Código de Processo Civil, art. 1.022; Constituição Federal, art. 5º, inciso XXXV.

Jurisprudência relevante citada
:
– STJ, EDcl no AgRg no RHC n. 107.701/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 16/05/2019, DJe 06/08/2019;
– TJDFT, Acórdão n. 939704, 20150020310806AGI, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, 2ª Turma Cível, julgado em 04/05/2016, DJE 12/05/2016, pág. 220;
– STJ, EDROMS 18205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, DJ 08/05/2006, pág. 240.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER, MAS REJEITAR AS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.